Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710353-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 24742340) que, em cumprimento de sentença, em razão da ausência de impugnação, homologou os cálculos apresentados pela credora e, sob o fundamento de se tratar de condenação do ente público a ressarcimento por internação em leito de UTI particular, não sujeita ao sistema de precatórios, determinou o bloqueio de R$ 160.538,70 pelo sistema Bacenjud. Alega, em suma, que o sequestro da verba pública viola o sistema constitucional dos precatórios, aplicável independentemente da origem da obrigação que deu causa à dívida, sustentando a ausência de situação de emergência ou de excepcionalidade. Aponta perigo de dano no caráter de irreversibilidade e no prejuízo ao ente público. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. O débito e o são valor são incontroversos, tanto que sequer sofreram impugnação. Por outro lado, o serviço prestado pelo hospital particular agravado não foi fruto de livre contratação nem de convênio com o SUS, mas de determinação judicial ante a carência da rede pública e a urgência do procedimento médico, situação que autoriza o bloqueio de verbas para pagamento do débito, não se submetendo, portanto, ao regime de precatórios nem à tabela do SUS. A propósito, atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO POR AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. PRECATÓRIO. AFASTAMENTO. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PONDERAÇÃO DE VALORES. BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA TESE PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. REGRA DE HERMENÊUTICA. 1. A imposição de recebimento, por meio de precatório, das despesas havidas com internação em UTI de pacientes oriundos da rede pública de saúde configura verdadeira afronta aos princípios da moralidade e da eficiência administrativas, pois irradia reflexos sobre a continuidade das atividades do nosocômio que atendeu ao comando judicial e substituiu o Estado em obrigação que nunca deixou de a este pertencer. 2. Estabelecendo a Constituição da República a forma de pagamento dos débitos da Fazenda Pública e, ao mesmo tempo, garantindo a todos o direito à vida e à saúde, impondo ao Estado o dever de materializar tais direitos, havendo conflito entre tais disposições deve ser efetuada uma ponderação de valores, cuja conclusão é pela prevalência, com indiscutível vantagem, do direito à saúde e à vida. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial julgado sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, fixou entendimento no sentido da possibilidade de bloqueio e sequestro de verbas públicas para o fim de fornecer medicamentos aos necessitados. 4. Não se distanciando a situação relativa ao pagamento das despesas havidas com internação de pacientes em UTI daquela referente ao fornecimento de medicamentos, deve ser adotada a mesma solução para ambos os casos, seguindo-se a regra de hermenêutica consubstanciada nos brocardos ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir). 5. Embargos Infringentes conhecidos e improvidos. (1a Câmara Cível, ac. 783.186, Desa Simone Lucindo, julgado em 2014); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. TABELA DO SUS. PRECATÓRIO. 1. Ausente relação contratual, o ressarcimento das despesas suportados pelo hospital que cumpre decisão judicial para prestar, a expensas do Distrito Federal, tratamento em a quem dele necessita, não está sujeito à tabela do SUS. 2. No caso, o pagamento não se submete ao regime de precatórios, admitindo-se o bloqueio de verbas públicas para efetuá-lo. (4a T. Cível, ac. 905,709, 2015); EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIMPLICIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. A tabela do Sistema Único de Saúde - SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição. 5. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório. (...). 8. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. (8a T. Cível, ac. 1.220.296, Des. Eustáquio de Castro, 2019); EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PACIENTE INTERNADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. EXCESSO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DÉBITO FAZENDARIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS No 810 E 905, RESPECTIVAMENTE). (...). 8. A instituição hospitalar privada não está obrigada a receber, pelas despesas de internação, valor inferior àquele usualmente cobrado, quando o atendimento médico não foi baseado em convênio ou contrato com o SUS. 9. A condenação do presente processo não deve se submeter ao regime de precatório, pois não seria razoável o Estado impor ao hospital particular a internação imediata de paciente que não tem condições de arcar com os seus custos e, depois, dizer que o recebimento do crédito pelo hospital deve se submeter ao regime de precatórios. (...). 11. Remessa Necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido. (2a T. Cível, ac. 1.254.523, Des. César Loyola, 2020). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões I. Brasília, 3 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR